Tribunal: TJBA
Processo: 0700164-24.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700164-24.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WANDELLY GABRIEL DE AMORIM SOARES e outros

Advogado(s)
:
JAIME BADECA DE OLIVEIRA FILHO

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSURGÊNCIA PROCEDENTE.
RECURSO PPROVIDO.

I.
Narra a denúncia, em síntese, que em 26 de setembro de 2020, por volta das 20h40, o réu e o corréu foram encontrados em um imóvel no bairro Alto Cruzeiro, Juazeiro/BA, com substância ilícita identificada como maconha. A droga, armazenada em uma sacola, seria fracionada para comercialização.

II.
A absolvição foi fundamentada na ausência de prova suficiente da autoria. Contudo, a análise recursal demonstrou que o conjunto probatório, em especial os depoimentos policiais e os elementos materiais, é robusto e suficiente para a condenação.

III
.
A materialidade do delito foi comprovada pelos documentos periciais, os quais atestaram que a substância apreendida, em quantidade de 2,210 kg, era maconha, substância ilícita de uso proscrito no Brasil (Portaria 344/98, Anvisa).

A autoria foi evidenciada por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, corroborados pelas circunstâncias fáticas. Os relatos indicam que os denunciados estavam no imóvel onde a droga foi encontrada, em contexto típico de preparação para mercancia.

Assim, e
mbora tenha havido o transcurso de tempo entre os fatos e os depoimentos judiciais, os relatos dos policiais foram coerentes e complementares, confirmando que os réus estavam juntos na prática de traficância.

IV
. Diante disso, a condenação
pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, nos termos do pedido do Ministério Público,
é medida que se impõe.

V.
Dosimetria da pena. Havendo pedido expresso do Ministério Público pela condenação por tráfico privilegiado e i
nexistindo provas concretas de que o réu se dedicava à traficância ou que integrava organização criminosa, possível a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Realizada a devida ponderação diante da quantidade de droga apreendida, reduzo a sanção em 1/2, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, estes no valor unitário mínimo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal nº
0700164-24.2021.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, sendo apelante
Ministério Público do Estado da Bahia

e apelado
Adson Gabriel da Silva Fonseca Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Salvador, .